Tribunal: STF
Processo: ARE 1527590
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FALSO RECONHECIMENTO DE FIRMA OU LETRA E PECULATO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LVII, E 109, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E QUESTIONAMENTO SOBRE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. PRELIMINAR DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ART. 109, IV, DA CF. FALSO RECONHECIMENTO DE FIRMA OU LETRA. ART. 300 DO CP. PECULATO DESVIO. ART. 312 DO CP. DOLO, AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DO ARTIGO 65, III, “B”, DO CP. VOLUNTARIEDADE. REPARAÇÃO DO DANO. VALOR DO PREJUÍZO CAUSADO. 



    1. Evidenciado que o crime se deu em detrimento de bens, serviços e interesses de empresa pública federal, a teor do art. 109, IV, da CF/88, está configurada a competência da Justiça Federal. 



    2. O crime do art. 300 do Código Penal consuma-se no momento em que o agente efetua o reconhecimento irregular, independentemente da devolução do documento àquele que solicitou o reconhecimento, bem como da ocorrência de dano efetivo. 



    3. A consumação do delito de peculato ocorre quando o funcionário público apropria-se indevidamente de valores ou quaisquer outros bens móveis – públicos ou privados –, de que tenha a posse em razão do cargo (peculato-apropriação), quando os desvia em proveito próprio ou alheio (peculato-desvio) ou quando os subtrai, ainda que deles não tenha a posse (peculato-furto), valendose de facilidade proporcionada pela qualidade de funcionário. 



    4. No que tange à aplicação da atenuante do art. 65 III, "b", do Código Penal, a redação do referido dispositivo é clara no sentido de que a reparação do dano deve ser feita por espontânea vontade. Uma vez evidenciado que o ressarcimento foi realizado após bloqueio judicial de valores, não pode tal procedimento ser interpretado como ato voluntário ou derivado da espontânea vontade do agente com a finalidade de reparar o dano. 



    5. O valor mínimo para reparação do dano causado pela infração penal é fixado em razão do disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, desde que haja pedido expresso do Ministério Público.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, LVII, e 109, IV, da Constituição Federal. 



    A defesa sustenta, em síntese, o seguinte: i) que a Justiça Federal não seria competente para o processo e julgamento do feito no que tange ao “evento delitivo trazido como 03 na denúncia”, uma vez que não haveria “qualquer interesse da União” e ii) que o acervo probatório dos autos não demonstraria a autoria delitiva dos crimes imputados ao recorrente. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que incidiria o óbice previsto na Súmula 279 do STF. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    De fato, para divergir das razões do acórdão impugnado quanto a definição de competência e o acervo probatório que levou à condenação do recorrente seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO. VERBAS REPASSADAS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, IV, DA CF/88. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos” (RE 669.952-AgRED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.11.2016). Precedentes. 



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no que se refere à origem das verbas, demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.367.965-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/3/2023, grifei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO E CRIME LICITATÓRIO. ARTIGOS 288 E 312 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 90 DA LEI 8.666/1993. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DOLO. ADEQUAÇÃO TÍPICA. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.182.353-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 23/4/2019, grifei)



    “Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Peculato. Autoria. legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1462464-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 20/02/2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito penal. 3. Crimes de uso de documento falso e falsidade ideológica. 4. Apreensão de documentos por auditores fiscais sem mandado judicial. Autorização dos responsáveis pela empresa. 5. Revolvimento do acervo fático-probatório. Providência vedada em sede de recurso extraordinário (Súmula 279). 6. Ofensa reflexa ao texto constitucional não viabiliza o recurso extraordinário. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1114839-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 28/02/2019)



    Destaco que não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito.



    Ademais, no que tange à questão da competência, ressalto que “A jurisprudência desta Suprema Corte está consolidada no sentido de que cabe apenas à Justiça Federal o exame da presença ou não de interesse da União em determinada causa” (ARE 450.546/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 18/8/2011).



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente